Tribunal: TJBA
Processo: 8068462-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068462-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILMA CRISPINIANA CERQUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual entre a consumidora e o suposto credor, julgando procedente o pedido de indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte embargante alegou omissões relativas à aplicação da Súmula 385 do STJ, à análise da existência de negativação anterior e à responsabilidade civil pelo dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão, especialmente ao reconhecer a ausência de documentos hábeis a comprovar relação jurídica entre as partes.

A tese da responsabilidade civil e do dano moral in re ipsa foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão ou contradição quanto ao reconhecimento do ilícito.

A alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ foi analisada com base no conjunto probatório, tendo o acórdão concluído pela ausência de comprovação de negativação anterior legítima.

A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Não se caracteriza omissão quando o acórdão impugnado analisa suficientemente os fundamentos da decisão, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

A aplicação da Súmula 385 do STJ depende da comprovação inequívoca de inscrição anterior legítima, o que deve ser aferido com base no conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 09.03.2022.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA